Tribunal: TJMT
Processo: 0000609-95.2014.8.11.0038
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000609-95.2014.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SILVIA BENTO DE MELO - CPF: 961.218.741-04 (APELADO), ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ - CPF: 926.397.631-72 (ADVOGADO), LUIZ NELSON ZUCHETTI JUNIOR - CPF: 978.746.201-00 (ADVOGADO), AISI ANNE LIMA TIAGO - CPF: 024.881.361-74 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA
DE
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) –

PROCEDÊNCIA –

PRELIMINAR – INOVAÇÃO RECURSAL – REJEIÇÃO – PREJUDICIAL DO MÉRITO –
ALEGADA OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO –

ART. 206, § 3o, IX, CC/02 – CONTAGEM TRIENAL – SÚMULA 405 DO STJ – INOCORRÊNCIA –TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL – DATA DA CIÊ
NCIA
INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ – SÚMULA 278 DO STJ – PRESCRIÇÃO AFASTADA –

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

A prescrição é matéria de ordem pública que pode ser suscitada a qualquer tempo perante as instâncias ordinárias e apreciada até mesmo de ofício pelo juiz ou tribuna
l.

Conforme orientação jurisprudencial, o
STJ pacificou a jurisprudência desta Corte, em sede de
recurso especial repetitivo
, no sentido de que,
“o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez”
de modo que,
“exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo
médico, sendo relativa
a
presunção de ciência”
. (STJ – 2aS. – REsp 1.388.030/MG
).
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança

de Seguro Obrigatório – DPVAT
,

ajuizada por
SILVIA BENTO DE MELO
,
que julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenado a seguradora ao pagamento da indenização securitária no montante de
R$
13.500,00 (treze mil e quinhentos reais
)
,
corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir da data do sinistro
(05/07/2009)
e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação
, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos dos artigos 85, §§ 2o e 8o , do CPC/15
(ID
203166183
).

Em suas razões recursais (ID
203166184
), a seguradora
alega

a ocorrência da prescrição
,
ao argumento de que
a parte autora procedeu ao ajuizamento da presente demanda após o transcurso do prazo prescricional de 03 (três) anos tendo em vista que acidente narrado na inicial ocorreu 05/07/2009.

Defende ainda a necessidade de intervenção ministerial, pois tendo sido constatada a incapacidade total da parte autora a intimação do MP é imprescindível, nos termos do que dispõe o artigo 178 do CPC/15.

Assim, requer o provimento do presente recurso para que seja determinada a intimação do MP nos termos do artigo 178, inciso II,
do CPC/15, bem como seja reconhecida a ocorrência da prescrição com a consequente extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC/15.

Nas contrarrazões a parte autora sustenta a ocorrência de inovação recursal
,
ao argumento de que a alegada prescrição não foi suscitada perante o juízo condutor do feito, além de requerer o desprovimento do recurso (ID 203166189).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Consoante se extrai dos autos, a parte autora ajuizou a presente ação aduzindo que, em
05/07/2009
, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pel
o

Boletim
de Ocorrência
e demais
documentos médicos juntados aos autos
no ID 203164794 – fls. 13/31
.

Em sua inicial (
ID 203164794 – fls. 02/08
), a parte autora requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor
de R$ 28.960,00 (vinte e oito mil novecentos e sessenta reais), bem como ao pagamento
das custas processuais e honorários sucumbenciais.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou procedente os pedidos formulados na inicial, nos termos já relatados.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante
.

Pois bem.

Consoante relatado requer a seguradora o
reconhecimento da prescrição com a consequente extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC/15, além
da intervenção ministerial
.
Enquanto a apelada afirma que a seguradora incorreu em inovação recursal já que deixou de suscitar tal questão perante o juízo condutor do feito.

PRELIMINAR – INOVAÇÃO RECUSAL

No tocante
à
alegada inovação recursal com relação
à
suposta ocorrência de prescrição, verifica-se que razão não assiste à autora, ora apelada.

Isso porque,
a prescrição compreende matéria de ordem pública que pode ser suscitada a qualquer tempo
perante as instâncias ordinárias, sendo inclusive passível de apreciação de ofício pelo magistrado.

Nesse sentido é o entendimento do STJ, vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PLANO COLLOR E PLANO VERÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TRIBUNAL ESTADUAL QUE CONTRARIOU A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. TEMA N.o 919. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA APRECIAÇÃO DA PRESCRIÇÃO COM BASE NO TERMO INICIAL CORRETO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A Segunda Seção, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, firmou a orientação no sentido de que o termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural é a data da efetiva lesão, ou seja, do pagamento.

2. Em suas razões recursais, o recorrente defendeu que não se poderia conhecer de matéria relativa ao prazo
prescricional, pois foi trazida apenas em embargos de declaração, configurando inovação recursal.

3. A jurisprudência do STJ é no sentido de que (...) a prescrição é matéria de ordem pública e, portanto, pode ser suscitada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, ainda que alegada em embargos de declaração, não estando sujeita a preclusão (
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.965.396/RS, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022,
DJe
de 29/6/2022).

4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

5 .
Agravo interno não provido.”

(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.313.414/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023,
DJe
de 16/11/2023.)

Assim,
rejeito a preliminar
arguida e passo a análise da prejudicial do mérito

PREJUDICIAL DO MÉRITO- PRESCRIÇÃO

O seguro obrigatório DPVAT está abrangido pela regra do artigo 206, § 3o, inciso IX, do Código Civil de 2002, que prevê a prescrição de três anos para pretensão indenizatória do segurado em face da seguradora.

Aliás, no mesmo sentido é o enunciado na Súmula 405 do STJ:

“A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT)
prescreve em três anos”.

Contudo, da análise dos autos, verifica-se que
a autora foi vítima de acidente automobilístico em 05/07/2009 como comprova o boletim de acidente de ID 203164794 – fl. 13.

Em 25/01/2011 a parte autora foi submetida a exame de corpo delito, o qual constatou que ocorrência de lesões graves na cabeça com afundamento do crânio, cicatriz em ombro direito e tremores e perda de força na mão esquerda, conforme a íntegra do laudo expedido pela Politec – Seção de Medicina Legal de ID 203164794 – fls. 15/18.

Referido documento ainda respondeu sim para o quesito
“Resultará incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta de dias; ou perigo de vida; debilidade permanente de membro; sentido ou função? (resposta especificada).”

desta forma resta evidente que referido laudo não se mostrou apto a dar ciência inequívoca da invalidez para a parte autora.

Aliás,
a parte autora, ora apelada, não possui conhecimento técnico para extrair da leitura do laudo a informação inequívoca de invalidez permanente.

Extrai-se ainda dos autos que com o objetivo de verificar a existência de invalidez permanente
,
a parte autora foi submetida
à
perícia médica judicial nos autos do processo de no 1287-18.2011.8.11.0038, movido em face do INSS, sendo então constatada a sua invalidez permanente, conforme laudo expedido em 25/11/2011 pela médica perita Dra. Iara
Pascolat

Coradini
– CRM/MT 2653 (ID 203165663 – fls. 15/19).

Assim, evidente que a ciência inequívoca da invalidez ocorreu apenas quando da confecção do laudo pericial, ou seja, em 25/11/2011.

Logo, o lapso prescricional começou a fluir na data do
reconhecimento inequívoco da invalidez
permanente pela autora,
qual seja, a data de emissão do laudo pericial elaborado em 25/01/2011, consoante súmula 278 do STJ,
in
verbis
:

“O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.”

Ademais, acerca do tema, a Segunda Seção do STJ pacificou a jurisprudência desta Corte, em sede de
recurso especial repetitivo
, no sentido de que,
“o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez”
de modo que,
“exceto nos casos de invalidez permanente notória
, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico
, sendo relativa
a
presunção de ciência”
. (STJ – 2aS. – REsp 1.388.030/MG – Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. em 11/06/2014,
DJe
1o/8/2014).

Nesse sentido os julgados deste Tribunal:
RAC no 164150/2014
, j. 20/05/2015;
RAC no 28479/2013
, j. em 21/08/2013; e
RAC no 119086/2010
, j. em 25/05/2011
).

Desta forma
,
evidente que o
início da contagem do prazo prescricional se deu em 25/11/2011 com o término
do prazo trienal em 25/
1
1/2014.

Portanto, tendo a presente demanda sido distribuída em 28/03/2014
,
conclui-se que a pretensão autoral não havia sido fulminada pela prescrição, motivo pelo qual não há como acolher a irresignação da seguradora.

INTERVENÇÃO DO MP

No que se refere
à
necessidade de intervenção
ministerial
,
razão não assiste à segurada.

Isso porque, a autora foi diagnosticada como portadora de invalidez permanente e não como incapaz, motivo pelo ausente na hipótese qualquer das hipóteses previstas no artigo 178 do CPC/15.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente recurso.

Ainda, nos termos do §11 do art. 85, elevo os honorários recursais para R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais).

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024